Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE, FORNEÇA E DISPONIBILIZE À PARTE REQUERENTE O PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO, NOS EXATOS TERMOS PRESCRITOS PELO MÉDICO, INCLUSIVE O CATETER SOUNDSTAR ECO, OS MEDICAMENTOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO PRESCRITO, CONFORME RELATÓRIOS DE IDS. 197741874 E 197741875. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. A Agravante defende a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não possui competência para autorizar ou negar procedimentos médicos. Ademais, pretende, alternativamente, seja estabelecido o prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento da obrigação; o afastamento multa diária arbitrada em caso de descumprimento ou, alternativamente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a reforma da decisão liminar para minorar a multa diária fixada e estabelecer limite, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da agravada Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular. É a suma da pretensão recursal. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, prevê o parágrafo único do art. 995 do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pretendida. Isso porque a natureza da relação jurídica entre a Agravante e a operadora do plano de saúde não é a mesma que existe entre o consumidor e a cadeia de fornecedores que gera a relação de consumo. Quando esta é reconhecida, considera-se que todos os integrantes da chamada “cadeia de consumo” até o destinatário final, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. Quanto às demais assertivas recursais, necessitam de incursão no mérito do agravo e da causa originária, o que se mostra inapropriado em exame liminar e obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto que os traços do bom direito, para embasarem a pretensão suspensiva, hão de ser vislumbrados de plano. Portanto, indefiro o pedido de suspensão da decisão agravada. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator